Tribunal: TJES
Processo: 5015355-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015355-45.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GESSILANE PEREIRA SILVA SOUZA VIEIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015355-45.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GESSILANE PEREIRA SILVA SOUZA

VIEIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK,

BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário, restituir valores e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente busca a majoração da verba indenizatória para R$10.000,00.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da contratação não consentida de empréstimo e descontos indevidos em benefício previdenciário.

Razões de decidir

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. A fixação do dano moral deve considerar a gravidade do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, evitando o enriquecimento sem causa. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, não sendo identificado valor irrisório que justifique a reforma.

Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado apenas é cabível quando o montante fixado em sentença for exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; CPC/2015, arts. 98, §3º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 21.09.1999; Turmas Recursais, Enunciados nº 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GESSILANE PEREIRA SILVA SOUZA VIEIRA
em face do
BANCO AGIBANK S.A
. A requerente aduz que foi realizado um empréstimo em seu nome sem consentimento (Contrato nº 1517423413), gerando descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 38,50. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

A instituição financeira requerida foi devidamente citada, conforme (ID 16914130), porém não apresentou defesa. Em audiência de conciliação (ID 16914132), não compareceu.

A sentença (ID 16914133) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial,

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado Cédula de Crédito Bancário nº 1517423413;

b)
DETERMINAR
à ré que cesse os descontos referentes ao contrato nº 1517423413 no benefício previdenciário da parte autora (NB 205.354.269-6), no prazo de 05 (cinco) dias, sob

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

c)
CONDENAR
a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), sem prejuízo de eventuais descontos realizados no decorrer da demanda, corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16914284), requerendo a majoração dos danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte requerida, apesar de ser intimada, conforme AR no ID 17607051, não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo certo que, na hipótese em exame, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Ademais, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, assegurando a proteção ao consumidor frente a práticas abusivas, responsabilidades objetivas e a observância dos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

No presente caso, a recorrente alega que o recorrido realizou, sem o seu consentimento, a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 3.234,00 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais), cujo pagamento vem sendo efetuado mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário, a partir de outubro de 2024, no valor de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos), por um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas. Afirma que não anuiu com referido contrato, não assinou qualquer documento, tampouco autorizou por ligação a realização da avença, motivo pelo qual pleiteou o cancelamento da Cédula de Crédito Bancário nº 1517423413, cuja existência foi constatada após consulta ao site do INSS.

O juízo sentenciante condenou o recorrido a pagar o dano moral no valor de R$

3.000,00 (três mil reais), porém a parte autora considera o valor baixo em decorrência do dano experimentado.

No tocante ao dano moral, cumpre destacar que se trata de instituto destinado a reparar lesões a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a dignidade da pessoa, decorrentes de ato ilícito ou abuso de direito. Ressalte-se que o dano moral não se presta a gerar enriquecimento indevido, devendo sua fixação atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, de modo a assegurar compensação justa sem exceder os limites necessários à reparação.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)